Tribunal: TJES
Processo: 5000295-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CECAPI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000295-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: CECAPI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Indenização por danos morais, ajuizada por
CECAPI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME
, em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a requerente, em síntese, que em 15/03/2022, foi cientificado por seus funcionários acerca de inspeção realizada em sua unidade consumidora, a qual ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9368804, em razão da constatação da existência de alegada fraude em seu medidor, com a cobrança de multa no valor de R$ 21.353,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e três reais). Contudo, assevera que não praticou qualquer alteração no aludido aparelho, tampouco acompanhou o procedimento de vistoria realizado pela demandada, sendo este presenciado, tão só, por uma de suas funcionárias. Pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da cobrança objurgada, bem como a abstenção da requerida quanto à interrupção a prestação do serviço essencial ora em comento em sua unidade consumidora, em virtude da mesma, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; roga pela abstenção de inclusão de seu nome junto a cadastro desabonador de crédito, em razão do débito objeto desta demanda, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); medidas a serem convalidadas em definitivo ao final, bem como a declaração de nulidade da cobrança, ainda, indenização por danos morais.

Em sede de contestação contestação (ID. 5212176), a requerida alegou a tese de regularidade no procedimento administrativo, seja tocante a lavratura do TOI, ou ainda, recuperação de energia, formulando ainda, pedido de contraposto para condenação da autora no pagamento dos valores apurados em sede de recuperação de energia.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5212201), nos seguintes termos:

“Fulcrado nestas premissas
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima,
DECLARAR
a inexistência do débito objeto do
TOI de nº 9638804, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida no ID 21058553. Outrossim, julgo improcedentes o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.
”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5212203) alegando, em suas razões, a regularidade do procedimento e a legalidade da cobrança. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, bem como que seja julgado procedente o pedido contraposto.

O Requerente, ora Recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 5212208). Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, haja vista que as provas apresentadas nos autos são suficientes para o julgamento da presente demanda, não sendo necessária perícia técnica.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidades lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava representada por meio de um responsável legal no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
que bem destacou:

No caso concreto, consoante já frisado acima,
não foi realizada perícia válida
que comprovasse a alegada fraude do medidor, sequer fora preservado o cenário fático alinhavado no momento da lavratura do TOI, ao reverso, repita-se, confeccionado na
ausência de responsável legal da empresa consumidora
(
ainda que implementado por funcionário, esta não se revela válida
) não servindo ao mister a existência de terceiros no local, atraindo-se, pois, a orientação hodierna do e. Tribunal de Justiça: “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante,
de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
Precedentes do TJES”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 5212177), onde consta o acompanhamento e ciência d
a pessoa jurídica através de sua funcionária Cleidiane de Souza Matias
, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. N
ão se trata de pessoa estranha, que inclusive avisou o representante legal da empresa, conforme consta da narrativa da própria peça vestibular, não sendo necessário o acompanhamento do representante legal da empresa ao ato, sob pena de inviabilizar o procedimento de apuração de irregularidades
.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.